Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. COMPRAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO. DEMORA NO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu/recorrido a restituir as quantias de R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 1.995,50 (mil novecentos e cinco reais); R$ 1.000,00 (mil reais), mas que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 16.05.2022, entre 22h00 e 22h30, a recorrente teria sido vítima de um golpe, no qual terceiros se apropriaram, mediante fraude, de seus cartões de crédito. Logo após, às 01h03 da madrugada do dia 17.05.2022, a recorrente comunicou o fato ao recorrido, a fim proceder ao bloqueio do cartão, tendo, em seguida, realizado a comunicação do fato à autoridade policial. No entanto, teriam sido realizadas compras nos valores supracitados. Em apuração interna, o recorrido teria decidido não restituir as quantias subtraídas. Ao final, pediu a devolução, em dobro, das quantias relativas às compras efetuadas pelos estelionatários, bem como requereu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, quanto à repetição de indébito, não cabe a devolução da forma dobrada, pois não se trataria de cobrança indevida. Em relação aos alegados danos morais, o Juízo entendeu que, com base na nova redação da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, e a participação decisiva da recorrente, não há que se falar em danos morais.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede que a repetição de indébito se realize na forma dobrada, bem como pede reparação por danos morais. Para tanto, argumenta que a disposição prevista no artigo 42, § único, do CDC, não exige cobrança pela via judicial, sendo bastante que se prove a sua realização, bem como que seria dispensável a prova de má-fé, mas tão somente a existência erro injustificável na cobrança. Quanto aos danos morais, sustenta que a negligência do recorrido em proceder ao bloqueio do cartão daria azo à procedência do pedido, independentemente de a recorrente ter sido vítima de golpe.
6. Contrarrazões ao ID 44917125.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, tendo em vista a concessão do benefício por força da sentença de ID 44917117.
9. Com base no boletim de ocorrência juntado ao ID 44916877, é inquestionável que a situação narrada nos autos se assemelha ao engenhoso e complexo "golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada e, como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita/informa todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
10. Esse tema, foi pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula no 28 com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe domotoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”
11. Percebo que as instituições financeiras não fornecem a segurança adequada em suas transações e aos seus consumidores. O Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital ou o famoso cartão com chip não pode ser utilizado pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
12. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, não há que se falar em devolução na forma dobrada, pois não se trata de cobrança indevida realizada pelo banco recorrido, o qual, cabe ressaltar, também foi vítima. Além disso, a determinação contida na sentença é suficiente para recomposição do dano material sofrido pela recorrente, uma vez que não agiu, a tempo e modo, para evitar as compras por terceiros.
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido desconforto, concluo que não restou comprovado que o fato tenha sido suficiente para ofender acintosamente a dignidade ou a honra da recorrente, ainda mais quando caracterizada, da algum modo, sua falta de perspicácia.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.